Tribunal: STF
Processo: ARE 1575066
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo e o Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo - IPESP interpuseram agravo (eDoc  23) contra a decisão (eDoc 21) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 17) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 15):  



    Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado – Pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria mediante aplicação do regime jurídico previdenciário estabelecido na Lei Estadual n.º 10.393/70, afastando-se, assim, as alterações trazidas pela Lei Estadual n.º 14.016/2010 no tocante ao reajuste dos benefícios pelo índice IPC-FIPE e ao aumento da alíquota de contribuição previdenciária de 5% para 11% – Possibilidade – Observância da interpretação conforme dada pelo Col. STF no julgamento da ADI n.º 4.420/SP – Nova regra que não se aplica a quem, na data da publicação da Lei n.º 16.016/2010, já estava em gozo do benefício ou havia cumprido os requisitos necessários à sua concessão pela Lei anterior – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts.  7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Sustentam que a previsão da Lei nº 10.393/1970 não foi recepcionada pela Constituição de 1988, cujo artigo 7º, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.



    É o relatório. Decido.



    Provejo o agravo, pois entendo que a matéria impugnada apresenta natureza exclusivamente de direito e que, ademais, guardam pertinência direta ao Texto Constitucional, como adiante se verá.   



    Passando à análise do recurso extraordinário, anoto que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, daí sendo mandatória a observância das novas regras por meio das quais alterada a alíquota de contribuição previdenciária.  



    Para além disso, o Supremo fixou entendimento quanto à inconstitucionalidade da indexação de benefício à variação do salário mínimo, com fulcro na parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim no verbete vinculante n. 4 da Súmula.  



    No mesmo sentido, esta Corte Suprema tem vedado a vinculação de benefícios previdenciários a múltiplos do salário mínimo. É o que se extrai das seguintes decisões monocráticas: ARE 1.390.942, da minha relatoria; ARE 1.203.164 AgR, ministro Gilmar Mendes; ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux; e, ainda, decisão colegiada assim ementada:   



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, segundo o qual, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.  



    2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência do Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 



    (ARE 1.460.017 AgR, minha relatoria - Grifei)  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    A sentença, que julgou os pedidos procedentes, deve prevalecer. Explica-se. 



    A Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, dotada de autonomia financeira e patrimônio próprio, foi criada pela LE n.º 10.393/70 e era administrada pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (IPESP).



    (...)



    Inicialmente, o diploma legal previa que os benefícios concedidos seriam calculados em múltiplos do salário-mínimo e seu reajuste ocorreria, automaticamente, mediante vinculação à alteração da política salarial, vejamos:



    (...)



    Ocorre que o método de reajuste dos proventos, na forma da redação original do diploma legal, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 em virtude da regra de vedação à vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, a seguir:



    (...)



    Destaca-se que na ratio decidendi do julgamento do precedente representativo de controvérsia no qual foi aprovada a Súmula Vinculante n.º 4, a eminente relatora Ministra Cármen Lúcia esclareceu que a utilização do saláriomínimo como base de cálculo de qualquer objetivo pecuniário incorre em afronta à previsão constitucional:



    (...)



    Nesse contexto, foi promulgada a LE n.º 14.016/2010 que conferiu nova redação aos artigos da LE n.º 10.393/1970 e extinguiu a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterando dispositivos que assim diziam quando da implantação dos requisitos para a aposentadoria do instituidor da pensão:



    (...)



    Temos, ainda, que a legislação supracitada foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que, por meio da ADI n.º 4420/SP, decidiu que a Lei Estadual n.º 10.393/70 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Todavia, a não recepção pela Constituição Federal do salário mínimo como indexador foi expressamente excepcionada para aqueles que já estavam em gozo do benefício quando do advento da nova lei. Confira-se:



    (...)



    Depreende-se dos autos que o autor, ora apelado, exerceu a atividade desde 1966, contribuiu por mais de 35 anos, tendo a concessão de aposentadoria publicada no DOE do Chefe de Gabinete de 09 de maio de 2008 (fls. 37). 



    E, sendo incontroverso que completou os requisitos para o gozo do benefício de sua aposentadoria quando ainda regida pelos parâmetros determinados pela Lei n. 10.393/70, há, de fato, direito adquirido a ser reconhecido.



    Observo, ainda, que a sentença (eDoc 06), mantida pelo acórdão, julgou procedente o pedido autoral para: a) declarar que o regime previdenciário aplicável à parte autora é o da LE n° 10.393/70, sem as alterações da LE n° 14.016/10, com proventos de aposentadoria a serem calculados pela LE 10.393/70 e alíquota máxima de contribuição mensal de 5% (cinco por cento), apostilando-se o direito; b) determinar ainda a obrigação de fixação dos reajustes de acordo com a Lei nº 10.393/70; c) condenar a parte ré ao pagamento da diferença, até a implementação em folha, respeitada a prescrição quinquenal; e d) repetição de eventuais valores de contribuição cobrados a maior.



    Como se vê, o acórdão recorrido diverge do entendimento consignado nos aludidos precedentes no que toca à possibilidade de majoração da alíquota de contribuição previdenciária e à vedação de utilização do salário mínimo como parâmetro de atualização remuneratória, restando configurada a contrariedade ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e ao enunciado da Súmula Vinculante 4.  



    Embora não prevaleça o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei estadual n. 10.393/1970, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei n. 14.016/2010. Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE 1.518.709 ED/SP, ministro Edson Fachin; e ARE 1.470929 ED/SP, ministro Cristiano Zanin, além desses julgamentos colegiados:  



    Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominados proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.



    (ARE 1.490.726 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/9/2024). 



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...).



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    (ARE 1.442.929 AgR,  Relator(a) p/ Acórdão: ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19-06-2024- grifei)



    O autor requer na petição inicial a fixação do provento de sua aposentadoria em 17,00 salários mínimos regionais, e informa a data da concessão da aposentadoria como 09/05/2008 (eDoc. 01 – pg 06). 



    Assim, preenchidos os requisitos para inativação anteriormente à vigência da Lei estadual n. 14.016/2010, ressai necessária a manutenção do valor nominal do benefício previdenciário fixado com base na Lei estadual n. 10.393/1970. Cito precedente em caso fronteiriço: RE 1.572.998/SP, Ministro Cristiano Zanin, DJ de 20.10.2025.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo, parcialmente, para reformar o acórdão impugnado para o fim de afastar a indexação ao salário mínimo, mantido o valor nominal do benefício previdenciário pago ao recorrido antes do advento da Lei n. 14.016/2010.   



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente